Tribunal: STF
Processo: ARE 1474880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 6.696/2019. DEFASAGEM SALARIAL DEMONSTRADA. REAJUSTE QUE SE IMPÕE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0225767-34.2012.8.19.0001 QUE NÃO GUARDA SEMELHANÇA COM A PRESENTE DEMANDA. LC Nº 172/2020, EDITADA À ÉPOCA DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, QUE NÃO SE OBSERVA, POR NÃO CONSISTIR A PRETENSÃO EM AUMENTO SALARIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, 37, X, 39, §§ 3º e 4º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não implementou o reajuste previsto para o ano de 2021 no vencimento básico das autoras, ora apeladas, ocupantes do cargo de agente de educação infantil, em obediência à mencionada Lei Municipal nº 6.696/2019, como se infere dos contracheques acostados aos autos (indexadores 000013, 000027 e 000037).



    (...)



    Com efeito, a pretensão das apeladas não consiste em aumento salarial e sim em observância dos ditames da Lei Municipal nº 6.696/2019, à luz do princípio da legalidade ao qual se vincula a Administração Pública municipal, submetido ao controle judicial. Desse modo, a adequação dos vencimentos das apeladas à disposição normativa não afronta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, nem à separação dos poderes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente